Tribunal: TJDFT
Processo: 0742653-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARBITRARIEDADE NA ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora para a eleição de foro exista flexibilidade quanto à competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais, a fim de não macular a organização judiciária, sobrecarregando o Tribunal de uma unidade da federação em prejuízo da celeridade jurisdicional.
2. Caracterizado o abuso do direito de ação, possível o reconhecimento da declinação da competência, sem que seja desrespeitada a Súmula 33 do STJ, pois visa-se à preservação do Princípio da Segurança jurídica, com a tramitação regular do feito no estado da Federação em que firmada a relação jurídica.
3. Nesse sentido, o previsto no art. 63, §§ 1o e 5o do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no. 14.879, de 4 de junho de 2024, que dispõe que: “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”
4. CONHECIDO e DESPROVIDO.